Tribunal: TJSP
Processo: 0001168-81.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Policiais responsáveis pela ocorrência que apresentaram depoimentos seguros e verossímeis - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a

Ementa:
Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Policiais responsáveis pela ocorrência que apresentaram depoimentos seguros e verossímeis - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente – Pequenas discrepâncias entre os relatos são perfeitamente normais devido ao decurso do tempo e ao número de ocorrências que estes profissionais atendem - Verifica-se que os milicianos apenas informaram, quando perguntados especificamente, que, ao entrarem na via, avistaram o réu sozinho, parado, ou seja, não negaram que outros indivíduos tenham sido abordados, apenas não mencionaram. Ademais, o fato de o policial Genilson ter afirmado que a denúncia indicava o ora acusado não afeta sua credibilidade, sendo que, como já dito, por óbvio este pode ter se confundido ante a quantidade de ocorrências que apura frequentemente, e também, especialmente, por já ter informações a respeito de Alex - Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova realmente suficiente para inocentar o acusado – A testemunha Elizabete apresentou relato confuso e que, além disso, é contraditório com a versão apresentada pelo acusado, e pelas testemunhas Wesley e Samuel - Wesley e Samuel em momento algum mencionaram que iriam comer lanche com Alex e outras meninas, nem mesmo o próprio acusado apresentou tal alegação - Aliás, segundo a denúncia anônima de fls. 288/289, que a Defesa menciona, esta descreve que "Sosl. Informa que tem uma VTR abordando 04 indiv. Ele fala que os policiais não estão achando a droga, e que a droga esta 03 árvores a frente de onde eles estão. A droga esta na árvore.". Entretanto, de forma muito precisa, Wesley, Samuel e o acusado alegaram que os policiais foram "longe", cerca de 200 metros. De certo que, "03 árvores para frente" não parece ser uma distancia que alcançaria "cerca de 200 metros" – Passo outro, frisa-se que o tipo penal do artigo 33, da Lei no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Da mesma forma, é inexigível a traditio para a consumação do delito – A materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis – Condenação mantida. Penas: Pena corporal fixada no mínimo legal, devendo permanecer a não aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas - A aplicação da referida causa especial de diminuição de pena só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, pois evidente o envolvimento habitual do acusado com a venda espúria (o qual foi preso e processado, logo após os fatos aqui tratados, pela prática da mesma conduta, havendo, inclusive, sentença condenatória), não se esquecendo de sua possível relação com outro traficante ("Teixeirinha") – Ainda, foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes, de duas variedades, maconha e cocaína, sendo que esta última droga possui especial potencialidade lesiva. Dessa forma, impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Regime: Mantido no inicial fechado – Regime mais brando não seria suficiente diante das circunstâncias já mencionadas – Aliás, tal regime corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário – Impossibilidade de substituir a pena corporal por restritivas de direitos – Pena que supera 04 anos – Negado provimento ao recurso.